Tribunal: CARF
Processo: 14751.003157/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.003157/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.027 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CAMPO ALEGRE AGRICULTURA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/08/2004 a 31/12/2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INDEPENDÊNCIA NA AUTUAÇÃO.
O cumprimento de obrigação acessória (declarar fatos geradores) não tem o
condão de elidir a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
apuradas pela fiscalização (obrigação principal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Mario Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares
Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14751.003157/2008-74, em face do acórdão no 11-25.921, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 16 de
abril de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.003157/2008-74
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.027 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003157/2008-74

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Nos termos do relatório fiscal de fls. 31 a 37, tem-se em pauta Auto de Infração para a
exigência das contribuições sociais devidas pelo contribuinte e incidentes sobre os fatos
geradores assim apurados:
Levantamento CIN (alíquota de 20%): valores pagos a contribuintes individuais
apurados na Contabilidade e NÃO declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GF1P nas
competências 08/2005 e 10/2005;
Levantamento COM (alíquotas de 0,1 para SAT/RAT e de 2,5 parte empresa) : valor da
comercialização de Cana de Açúcar apurado conforme notas fiscais nas competências
08/2004, 12/2004, 09/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005, 10/2006, 12/2006.
Total atualizado do crédito lançado: R$ 17.256,61.
A fundamentação legal para constituição da autuação em comento encontra-se no
Relatório de Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 26 a 28).
Cientificado deste lançamento, por via postal com Aviso de recebimento, em
13/01/2009 (f 148), o contribuinte apresentou impugnação (fls. 152 e 153),
argumentando, em síntese:
A- ter corrigido as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GF1P do período da autuação, prestando as
informações apontadas pelo fisco;
B- não ter havido consideração da guias de pagamento que anexa (fls. 154 a 209).
Eis, em resumo, o que há para relatar.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 266/268
dos autos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/08/2004 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INDEPENDÊNCIA NA
AUTUAÇÃO.
O cumprimento de obrigação acessória (declarar fatos geradores) não tem o condão de
elidir a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições apuradas pela fiscalização
(obrigação principal).
Lançamento Procedente”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto e nada tendo a acatar da defesa, voto por considerar PROCEDENTE
o lançamento efetuado, mantendo incólume o crédito tributário constituído.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 274/277,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.027 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003157/2008-74

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Prescrição intercorrente. Alegação em memoriais.
Quando da inclusão do processo em pauta de julgamento, a contribuinte
apresentou memoriais no qual apresenta alegação de prescrição intercorrente, argumentando que
já transcorrido mais de cinco anos de trâmite processual.
Tratando-se de matéria de ordem pública, entendo por conhecer da alegação.
Contudo, conforme súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal :“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Saliente-se que súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos membros
do CARF, conforme art. 72 do Anexo I do RICARF.
Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Das alegações do recurso voluntário.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“Do lançamento
A empresa autuada reconhece o mérito da autuação quando afirma ter, no prazo
de defesa, consignado, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP do período os valores
apuradas pelo fisco.
Agindo deste modo, ratifica as bases de cálculo consideradas pela fiscalização e que
serviram de fundamento para a presente exigência.
Todavia, deve-se ter em mente que o cumprimento desta obrigação acessória não é o
objeto desta autuação que versa sobre o descumprimento da obrigação principal
de recolher. Não havendo comprovação de tal quitação permanece válida a
presente exigência (obrigação de pagar) ainda que retificados estivessem todos os
documentos declaratórios de responsabilidade do contribuinte. Assim, o argumento
de defesa relativo ao adequado preenchimento das reclamadas GFIP será alvo de
discussão apenas no processo ao qual se refere : Auto de Infração DEBCAD
37.202.757-1.
A segunda tese da defesa versa sobre suposta quitação do crédito em tela por meio
das guias de recolhimento trazidas pela defesa. Nos termos do relatório RADA de
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.027 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003157/2008-74

fls. 14 a 23 os referidos pagamento já foram considerados na presente auditoria e
se encontram apropriados nos lançamentos listados. Exceção se faça apenas para a
GPS trazida à f 201 que por possuir o código de levantamento 2909, trata de
recolhimento específico em função de Reclamatória Trabalhista, que não é objeto do
presente lançamento.
Diante do exposto e nada tendo a acatar da defesa, voto por considerar PROCEDENTE
o lançamento efetuado, mantendo incólume o crédito tributário constituído.”
(grifou-se)
Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital